Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708983-51.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ZENILDA FELIZARDO DE ALMEIDA MENDES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. sentença (ID 50290916) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Zenilda Felizardo de Almeida Mendes, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15, e condenou o Autor ao pagamento das custas, sem fixação de honorários advocatícios. Opostos Embargos de Declaração (ID 50290917), foram rejeitados (ID 50290919). O Autor apresentou petição informando a realização de acordo e pedindo a suspensão do feito (ID 50290920). Nas razões recursais (ID 50290921), o Autor solicita o exercício do juízo de retratação previsto no art. 331 do CPC/15. Alega que foi intimado a emendar a inicial para indicar o fiel depositário, mas, por um lapso interno, a petição não foi protocolizada. Informa os dados do depositário e requer seja anulada a r. sentença proferida, por se tratar de vício sanável a qualquer tempo. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas, acesso à justiça, ampla defesa, contraditório, da fungibilidade, interesse processual, economia, celeridade, efetividade do processo e a ausência de má fé da Apelante. Requer, assim, a reforma da sentença. Preparo realizado (ID 50290922). Negado o juízo de retratação e dispensada a citação do réu para responder à Apelação (ID 50290924). É o relatório. Compulsando os autos, observa-se que o Autor informou a realização de acordo antes de realizada a citação da Ré e pediu a suspensão do feito (ID 50290920). Ocorre que predomina neste eg. Tribunal o entendimento no sentido de ser incabível a suspensão do processo, enquanto não perfectibilizada a angularização processual com a respectiva citação da parte Ré, ensejando a extinção do processo, ante a inexistência de interesse processual, pois a parte devedora não está mais em mora e, portanto, não há utilidade e necessidade de provimento judicial para que o credor obtenha a satisfação do crédito perseguido. Assim, intime-se o Apelante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o noticiado acordo de parcelamento firmado com a Ré e possível inexistência de interesse processual e recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator